Tribunal: TJMT
Processo: 0000922-87.2018.8.11.0047
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000922-87.2018.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ENEIAS SOARES LINS DE SOUZA - CPF: 061.473.861-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIMAR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 966.312.281-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL

–
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1.
PRELIMINAR
:
NULIDADE DO PROCESSO POR ILICITUDE
DA BUSCA PESSOAL
E CONSEQUENTE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– INVIABILIDADE –
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM AS FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM DA POLÍCIA – LEGALIDADE – FLAGRANTE PERPETRADO EM VIA PÚBLICA – MATERIALIDADE E AUTORIAS AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – ARMA ENCONTRADA COM O RECORRENTE –
2.

MÉRITO
:
2.1.

ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS –
INVIABILIDADE
– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO SOCIAL DA MEDIDA – PREQUESTIONAMENTO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE.

1. Preliminar
:
Descabido o pleito absolutório por ilicitude das provas, pois, nada obstante a i. Defesa insista na suposta ilegalidade da abordagem policial, todo o contexto fático do caso concreto evidência inequívoca fundada suspeita para a busca pessoal do crime permanente em questão, devidamente corroborada pela efetiva apreensão de artefatos bélicos de uso permitido, desacompanhados das respectivas autorizações legais.

2.
Mérito:
Em que pese a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, verificada a reincidência do réu em crime que envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa, não se mostra socialmente recomendável a substituição da sanção corpórea por restritiva de direitos, de acordo com o disposto no art. 44, III, do Código Penal, pois a medida apresenta-se insuficiente para a prevenção e repressão do crime.

3.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais defensivas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ENEIAS SOARES LINS DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ENEIAS SOARES LINS DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT nos autos da ação penal n.o
0000922-87.2018.811.0047
, que o condenou pela prática do crime tipificado no
art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
, sendo-lhe imposta a pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente fixados no valor mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 214878214
,
a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao apelante, suscita a
preliminar de nulidade
da
busca pessoal
levada à efeito em face do réu, com a consequente
absolvição por ausência de provas
, ao argumento de que inexistiam fundamentos idôneos que justificassem a medida invasiva. No mérito, é vindicada a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, firme na assertiva de que o acusado não se trata de reincidente específico. Ao final, prequestiona-se a matéria impugnada.

Nas contrarrazões recursais constantes no ID
214878218
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 221473671, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR

DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Antes de adentrar ao mérito do recurso, a i. defesa suscita preliminar de nulidade da busca pessoal realizada no réu, alegando a inexistência de argumentos idôneos que justificassem a atuação policial, a qual afirma ter sido lastreada em meras suspeitas. Nessa ordem de ideias, afirma que as provas são nulas, porquanto obtidas ilicitamente, a redundar na inexistência de comprovação da materialidade delitiva, conduzindo à absolvição do recorrente.

Todavia, a detida análise dos autos evidencia o
descabimento da pretensão defensiva
.

Dessume-se do Boletim de Ocorrência n.o 2018.107095 (ID 214877358 - Pág. 8/11) e das narrativas judiciais dos policiais militares
Thalison Augusto da Silva Souza
(ID 214877381) e
Rubens de Aguiar Reis
(ID 214877381), que na data fatídica, a guarnição VP-02 realizava patrulhamento de rotina pela estrada vicinal que liga o distrito de Mirassolzinho à cidade de Jauru/MT, quando visualizou 02 (duas) motocicletas em atitude suspeita, que trafegavam sentido BR-174. Ao notar a aproximação da viatura, o ora apelante
ENÉIAS
, que conduzia uma Honda Bros, placa, KAN4245, cor preta, tentou se esconder atrás do outro indivíduo e dispensar um objeto que estava em sua cintura; contudo, foi flagrado pela guarnição e abordado.

Durante uma varredura realizada no local, os agentes de segurança pública lograram encontrar
um revólver, calibre .3 n.o de série 1542217, com 06 (seis) munições intactas
; artefato que, segundo relatado por
ENÉIAS
,
foi adquirido pelo valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), para fins de defesa pessoal, haja vista que
“vinha sendo ameaçado por pessoas que o acusavam de ter praticado o roubo de uma automóvel Fiat Estrada” sic
.

Por sua vez, o suspeito
Adevaldo da Silva Rosa
pilotava uma moto Honda CB 300, placa OAV8517, cor vermelha, a qual teria sido adquirida de um tio que morava no distrito de Mirassolzinho, de onde estariam retornando naquele momento.

Tal narrativa, a propósito, foi
ratificada
pelo
próprio apelante sob o crivo do contraditório
, quando relatou à autoridade judiciária que após deixar o sistema prisional, soube que
“havia pessoas querendo tirar sua vida”
e, por isso, adquiriu o artefato bélico
“para sua proteção”
, mas não tinha intenção de cometer outros crimes utilizando-se da arma. Disse, ainda, que no dia dos fatos, foi com
Advaldo
buscar uma motocicleta no distrito de Mirassolzinho e, de fato,
estava portando a aludida arma de fogo
, nada obstante não tivesse a devida autorização legal; tendo optado por dispensá-la no momento da abordagem
“pois temia que os policiais atirassem se a vissem com ele”
(sic – ID 214878151).

Nessa ordem de ideias, a tentativa do réu de se esconder atrás de outro indivíduo, aliada ao fato de que foi dispensado um objeto no momento em que avistada a viatura policial, constituem circunstâncias aptas a caracterizar a
fundada suspeita
para fins de buscas pessoal e veicular, prevista no art. 244 do CPP, pois ultrapassa a mera desconfiança por parte dos militares estaduais e demonstra a urgência da medida invasiva, inexistindo tempo hábil para a obtenção de autorização judicial; mormente se considerado que o crime de porte ilegal de arma de fogo detém natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo - o que, nos termos do art. 244 do CPP, torna admissível a prisão em flagrante enquanto não cessada a permanência, viabilizando, assim, a busca pessoal e/ou veicular.

Ora, não se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime, possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Destaca-se, ainda, que apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir
garantia constitucional expressamente prevista
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2o e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é
permitida a realização de busca pessoal

quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime
.

E, como é sabido, a busca no indivíduo, assim como no veículo que àquela se equipara, pela própria natureza que possuem, independem de maior rigor procedimental, de modo que devem ser realizadas com base em juízo de probabilidade, aferida de maneira objetiva e concretamente justificada nos indícios e circunstâncias do caso, como ocorreu
in casu
.

Destarte, não há falar em nulidade da prova direta ou por derivação obtida durante a abordagem policial porquanto presente a justa causa para busca que culminou na apreensão de
um revólver, calibre .3 n.o de série 1542217, com 06 (seis) munições intactas
, que comprova a materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. ALEGADA NUIDADE. DENÚNCIA ANÔNIMA. DADOS OBJETIVOS. FUNDADA SUSPEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
De acordo com os artigos 240, § 2o, e 244 do CPP, a busca pessoal/veicular será válida quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, como ocorreu na hipótese dos autos.

[...] 7. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 842.561/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). Grifei.

Não discrepa o posicionamento adotado no âmbito deste eg. Sodalício, veja-se:

“[...]
A busca pessoal é um meio de prova com previsão expressa no art. 240, § 2o, do CPP, cuja realização independe de mandado judicial (CPP, art. 244), condicionando-se apenas à fundada suspeita de que o sujeito oculta consigo objetos ilícitos.
”

(N.U 1013557-59.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023)
. Destaquei.

“
REVISÃO CRIMINAL – REQUERENTE CONDENADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 33 E ART. 35 DA LEI No 11.343/2006 – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS REVISTAS PESSOAL E VEICULAR FEITAS EM DESFAVOR DO REQUERENTE – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – AÇÃO POLICIAL IRREPARÁVEL – REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Enquanto na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de “fundadas razões”, na busca pessoal o reclamado é o da “fundada suspeita”. “Razões” e “suspeitas” não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento.

A busca pessoal se satisfaz com a “fundada suspeita”, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor.

Há fundadas suspeitas a autorizar a abordagem policial e consequente revista pessoal e veicular, nas hipóteses em que os agentes foram monitorados por pelo menos dois dias em uma festa, em atitudes incomuns consistentes em, frequentemente, estarem na presença de usuários de drogas e de saírem da festa em direção ao veículo que utilizavam inúmeras vezes, retornando logo em seguida.
”

(N.U 1000711-05.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)
. Grifei.

Destarte, não há falar em ilegalidade da ação policial, tampouco em nulidade das provas angariadas durante o procedimento de busca pessoal.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade arguida
.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, verte da exordial acusatória (ID 214877358 - Pág. 1/3) que, no dia
02 de abril de 2018
, por volta das 22h00min, na estrada vicinal que liga a cidade de Jauru/MT ao distrito de “Mirassolzinho”, o denunciado
ENÉIAS SOARES LINS DE SOUZA

portava

uma arma de fogo de uso permitido, tipo revólver, calibre .38, n.o de série 1542217
, com 06 (seis) munições intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a prefacial que, na data fatídica, uma guarnição da Polícia Militar deslocava-se para o município de Porto Esperidião/MT, na estrada vicinal que conecta a cidade de Jauru ao distrito de “Mirassolzinho”, quando avistou dois indivíduos trafegando em uma motocicleta, no sentido contrário.

Segundo a incoativa ministerial, os agentes de segurança pública reconheceram os ocupantes do ciclomotor, visto que ambos eram indivíduos populares no meio policial, sendo um deles identificado como
Adevaldo da Silva Rosa
, conhecido traficante de drogas da região, ao passo que o outro tratava-se de
ENÉIAS SOARES LINS DE SOUZA
, sujeito já condenado por delitos patrimoniais – o qual, ao notar a aproximação da viatura e os sinais de parada, dispensou um objeto ao solo; o que chamou a atenção dos milicianos, que procederam com a abordagem dos suspeitos.

Na ocasião, foi possível localizar o artefato dispensado pelo ora apelante, que consistia em
uma arma de fogo de uso permitido, tipo revólver, calibre .38, n.o de série 1542217
, com 06 (seis) munições intactas; o qual
ENÉIAS
portava à míngua de qualquer documentação.

Por tais fatos, o apelante foi denunciado e, ao final da persecução criminal, restou
condenado
como incurso nas penas do
art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente fixados no valor mínimo legal
; contexto em que, agora, ele exsurge inconformado, nos termos já relatados.

A materialidade e a autoria delitivas resultaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no recurso, motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise do mérito recursal.

Consoante relatado, o único pedido meritório suscitado pela i. Defesa consiste na pretendida
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, sob a alegação de que apenas a reincidência específica impede a concessão da aludida benesse – o que afirma não ser o caso dos autos, em que o apelante é reincidente genérico.

Todavia, a razão
não lhe assiste
.

Como cediço, o direito penal moderno busca a aplicação de penas alternativas à prisão, dentre as quais se inserem as restritivas de direitos, cuja aplicação leva em conta a presença de requisitos objetivos e subjetivos, revelando-se importante medida de política criminal, com justa e adequada punição, longe do cárcere, daquele que comete infrações penais sem revelar acentuada periculosidade ou severo desvio de personalidade, a não reclamar uma reposta estatal mais enérgica.

Assim, sempre que na sentença penal condenatória, após a individualização da pena e fixação do regime inicial de cumprimento, verificar-se que o condenado preenche as exigências do art. 44 do CP, deverá ser realizada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e/ou multa, incumbindo ao julgador, quando entender de modo diverso, apresentar fundamentação idônea e suficiente.

Com efeito, referido dispositivo legal prevê requisitos cumulativos para que as penas restritivas de direito possam substituir as penas privativas de liberdade, sendo eles: que pena privativa de liberdade não seja superior a quatro anos; que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; não ser o réu reincidente em crime doloso e, que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indiquem que essa substituição seja suficiente.

Na hipótese dos autos, conquanto devidamente atendido o critério temporal, haja vista que a pena foi fixada em patamar
inferior a 04 (quatro) anos
, verifica-se que o magistrado
a quo
deixou de conceder a substituição da pena corpórea em razão do
status
de reincidente de
ENÉIAS
.

Com efeito, extrai-se da r. sentença anexada no ID 214878157 que, na segunda etapa dosimétrica, a d. autoridade judiciária de primeira instância
ponderou a existência do Processo Executivo de Pena n.o 0002124-36.2017.811.0047 (SEEU) em desfavor deste
, no bojo do qual cumpriu a reprimenda total de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em decorrência da condenação pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa armada, proferida nos autos da ação penal n.o 0001091-45.2016.811.0047; peculiaridade que acarretou a incidência da circunstância agravante da reincidência, insculpida no art. 61, inc. I, do CP. Veja-se:

“Presente a circunstância agravante prevista no art. 61, I, do CP, uma vez que a denunciada é reincidente (PEP n.
0002124-36.2017.8.11.0047
).” sic.

Nessa ordem de ideias, considerando a argumentação dispendida pelo magistrado
a quo
, concluo que a medida almejada não se mostra socialmente recomendável, notadamente diante da reiteração delitiva do agente, o que torna a substituição insuficiente para a prevenção e repreensão do delito praticado.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, já assentou entendimento no sentido de que a existência de maus antecedentes afasta a possibilidade da substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a teor do art. 44, III, do Código Penal. Nessa perspectiva:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRETENSÃO RECHAÇADA PELA CORTE ORIGINÁRIA. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. DELITO ANTERIOR: ROUBO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o réu é reincidente em crime doloso (roubo). 2. Estando o acórdão recorrido em consonância com a orientação do STJ de que, ainda que não caracterizada reincidência específica, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos não é socialmente recomendável na hipótese de réu que ostenta condenação pela prática de roubo, incide a Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ AgRg no AREsp n. 1.764.985/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Em idêntico sentido orienta-se a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALMEJADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE REINCIDENTE.

CONCESSÃO ANTERIOR DE SUBSTITUIÇÃO DE PENA. CONVERSÃO QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, II DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, pois, embora o apelante não seja reincidente específico, a medida não se mostra socialmente recomendável.

Recurso desprovido.”
(N.U 1002975-62.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024).

Destarte, desnecessárias maiores digressões sobre a temática, mantenho inalterado o édito condenatório reprochado, nos termos em que prolatado.

Do prequestionamento:

Com relação ao pedido de prequestionamento formulado pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
ENEIAS SOARES LINS DE SOUZA
, a fim de
REJEITAR

a preliminar de nulidade
arguida pela defesa e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT nos autos da ação penal n.o
0000922-87.2018.811.0047.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024